Tribunal: TJDFT
Processo: 0716970-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716970-28.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS AGRAVADO: MARLI DA SILVA MACHADO DESPACHO Da análise do presente recurso, verifica-se que o agravo de instrumento foi interposto em 16 de janeiro de 2015, no TRF1, de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Federal do Distrito Federal, no processo de n. 0091271-22.2014.4.01.3400, que deferiu, em 15/4/2014, a tutela de urgência. O Relator do AI 2561-07.2015.4.01.0000, proferiu decisão determinando a remessa do recurso para o TJDFT (id. 584469094). Em consulta ao sistema de consulta da Justiça Federal, constata-se que foi proferida decisão, em 13/6/2016, que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva da ECT, declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o processo, e determinou a remessa dos autos originários para a Justiça Comum do Distrito Federal. O último andamento processual dos autos originários, constante do sistema da Justiça Federal, é datado de 27/10/2016, que possui a seguinte descrição: “Baixa Remetidos outro Tribunal por Incompetência” e o complemento: “Remeter ao TJDFT”. Em consulta ao sistema processual deste TJDFT, não foi possível localizar o processo originário. Desse modo, à agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, se permanece o interesse recursal, bem como se o processo originário foi, de fato, remetido ao TJDFT, indicando, neste recurso, o número de referência do Pje no Primeiro Grau. Brasília - DF, 29 de abril de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora